Tribunal: TCU
Processo: 019.311/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 683/2021-TCU-Plenário Considerando que o interessado se limitou a invocar hipóteses para a admissibilidade do recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-las materialmente; Considerando que argumentos e teses jurídicas são questões que justificam seu exame em outras espécies recursais; Considerando que mesmo que sejam aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ou pela Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, da multa proporcional no caso em exame; Considerando que, assim, deve ser rejeitada a arguição de prescrição suscitada pelo interessado, e que, por outra perspectiva, os elementos fáticos para a sua condenação persistem; e Considerando as proposições, tanto da unidade técnica como do Ministério Público junto ao TCU, que pugnam pelo não conhecimento deste recurso de revisão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea 'b', e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministério do Turismo, e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.311/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ildeu Oliveira e Silva (XXX.811.616-XX) e In Market Instituto Mineiro de Marketing Ltda (05.566.407/0001-02) 1.2. Interessado: Ildeu Oliveira e Silva (XXX.811.616-XX) 1.3. Órgão: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Mauro Jorge de Paula Bomfim (43.712/OAB-MG) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.